Tribunal: TJDFT
Processo: 0708855-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU REPRESENTADO PELA CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CONFIRMAÇÃO. CHEQUES PRESCRITOS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À DATA DE EMISSÃO DA CÁRTULA. SÚMULA 503 DO STJ. DEMORA NA CITAÇÃO. § 3o DO ART. 240 DO CPC. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A gratuidade de Justiça tem fundamento no art. 5o, LXXIV, da Constituição da República e será concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Estes também têm direito à assistência jurídica integral e gratuita, que será prestada pela Defensoria Pública, nos termos do art. 134 da Lei Maior. No entanto, o simples fato de a parte estar representada pela Curadoria Especial não presume a hipossuficiência econômica necessária para o deferimento da gratuidade de Justiça.
2 – É de 05 (cinco) anos o prazo para cobrança de cheque prescrito, como previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, que dispõe acerca dos prazos para o exercício de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumentos públicos ou particulares.
3 – O Enunciado no 503 da Súmula de Jurisprudência do STJ preceitua que “O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.” (Súmula 503, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 10/02/2014).
4 – No caso, a consumação da prescrição decorreu exclusivamente da notória dificuldade da Credora em localizar o Devedor e, portanto, concretizar o ato citatório, e não à morosidade da máquina Judiciária, motivo pelo qual é inaplicável o art. 240, § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que os endereços fornecidos pela Autora foram regularmente diligenciados, restando infrutíferas todas as tentativas de citação do Réu.
5 – Indubitavelmente consumado o prazo prescricional da pretensão de cobrança referente aos cheques acostados aos autos, impõe-se a pronúncia da prescrição e a extinção do Feito com resolução de mérito, com fulcro no inciso II do artigo 487 do CPC.
Indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça confirmado nos termos da r. sentença.
Apelação Cível provida. Maioria qualificada.